Tribunal: TJMT
Processo: 1069999-66.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069999-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JONY MARCO PINHEIRO DO AMARAL - CPF: 043.069.151-31 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO DA CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE INDÍCIO DE CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO CORRENTISTA A CONTA. CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, em demanda na qual se discute bloqueio de conta bancária, cancelamento e redução de limite de cartão de crédito sem notificação prévia, com alegação de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de notificação prévia e bloqueio preventivo de conta/cartão, enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o agravo interno que apenas reedita fundamentos já analisados viola o princípio da dialeticidade e impede seu conhecimento/provimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática de relator que nega seguimento ou provimento a recurso, conforme art. 932, IV e V, “a”, do CPC e normas regimentais aplicáveis. O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria está pacificada em tribunais superiores e não há divergência interna, autorizando a atuação unipessoal do relator. A instituição financeira falha na prestação do serviço ao não realizar notificação prévia adequada e ao descumprir procedimentos mínimos de segurança previstos em norma do BACEN. A mera falha contratual, desacompanhada de prova de efetivo abalo extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável. A inexistência de saldo na conta no momento do bloqueio, a ausência de retenção de valores e de negativação do nome afastam a caracterização de dano moral. O bloqueio preventivo por suspeita de fraude, quando não demonstrado abuso, constitui exercício regular de procedimento de segurança. A ausência de prova de constrangimento, exposição ou violação à dignidade impede o reconhecimento de dano moral. O recurso que apenas reproduz argumentos já enfrentados nas instâncias anteriores viola o princípio da dialeticidade, inviabilizando sua revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A falha na prestação de serviço bancário, consistente na ausência de notificação prévia, não gera dano moral sem prova de efetivo abalo extrapatrimonial. 2. O bloqueio preventivo de conta por suspeita de fraude, sem retenção de valores e sem negativação, não configura dano moral. 3. O agravo interno que reedita fundamentos já analisados viola o princípio da dialeticidade e não justifica reforma da decisão monocrática. 4. O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada, nos termos do art. 932 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V, “a”, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Resolução BACEN nº 2.747/2000; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução nº 016/23), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; TJMT, RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/2/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2017; TJMT, ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000, Relª. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/12/2017; TJMT, RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025; TJRS, ED nº 71003096575, Rel. Juiz Carlos Eduardo Richinitti, j. 24/05/2011; TJMT, RAgInterno nº 1014539-81.2019.8.11.0041, Relª. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 343377891 - RI nº 1069999-66.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Conforme consta da decisão monocrática,
restou demonstrado:
- o bloqueio da conta por suspeita de fraude; - a notificação de cancelamento sem data aparente; - a inexistência do saldo anteriormente existente na conta; - a ausência de prova quanto à ocorrência de fraude ou de transações suspeitas.

Embora se reconheça a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de notificação prévia adequada e na inobservância dos procedimentos mínimos de segurança previstos na Resolução BACEN nº 2.747/2000, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável, não havendo contradição no fato de também se reconhecer a inexistência de prova quanto à ocorrência de fraude ou de transações suspeitas.

No caso, não se comprovou abalo moral indenizável, pois não havia saldo na conta no momento do bloqueio, inexistindo retenção de valores. Não houve negativação do nome do Autor, e o bloqueio decorreu de procedimento interno de segurança, sem caráter abusivo. Tampouco restou demonstrado constrangimento, exposição pública ou prejuízo à dignidade. A única falha constatada foi a ausência de notificação prévia detalhada, o que configura descumprimento contratual, mas, isoladamente, não justifica reparação por dano moral.

A considerar a conclusão em relação ao
“cancelamento de cartão de crédito”
e
“redução de limite de cartão de crédito”
, sem notificação prévia, constituem falha na prestação do serviço, permanece, contudo, dependente o dano moral decorrente de prova específica do abalo extrapatrimonial, do mesmo modo em relação ao
“bloqueio preventivo”
ou
“cancelamento”
de conta.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026